Tribunal: TJDFT
Processo: 0740263-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740263-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO NILDO DOS SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOAO OLIVEIRA DA CONCEICAO, JOAO OSORIO DE SOUZA, JOAO PEDRO DOS SANTOS, JOAO PEREIRA DOS SANTOS, JOAO REINALDO DE SOUSA MARTINS, JOAO ROCHA DA SILVEIRA, JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO SAMPAIO ABREU, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, JOAO SOUSA SANTOS, JOAO SPINOLA PESSOA, JOAO TEODORO BATISTA, JOAO VITURINO DE SOUSA, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM CARDOSO DE JESUS, JOAQUIM CARDOSO DE SANTANA NETO, JOAQUIM DA SILVA NETO, JOAQUIM GRIGORIO DA CUNHA, JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no0706245-91.2022.8.07.0018, movido por SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, não conheceu dos embargos de declaração (ID 141179467, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41686393), o agravante informa que o objeto da impugnação é um bloco de decisões judiciais que tratou do mesmo e único assunto: definição dos juros moratórios a serem utilizados na execução. Defende não ter havido preclusão por tratar-se de questão de ordem pública e ter a decisão incorrido em erro material. Esclarece que a primeira decisão determinou a atualização pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês, enquanto o título executivo estipulou a incidência de juros de mora nos termos do artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, que determina a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança. Alega que a ADI 5348 julgou inconstitucional apenas o índice de correção monetária, mas manteve os juros. Defende que a decisão poderia ser atacada por ação rescisória, reclamação constitucional, decisão do Presidente do Tribunal ou agravo de instrumento. Invoca a necessidade de preservar a coisa a julgada, nos termos do item 4 do julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 (Tema 905). Acrescenta que no Tema 435, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração da Medida Provisória no. 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento das decisões; a suspensão do processo haja vista a pendência de julgamento do Tema 1170 do STF; determinar que o juízo de origem aguarde a definição dos juros de mora para só depois enviar os autos à Contadoria. No mérito, requer a cassação da decisão de 28/10/2022 e, superada a questão da tempestividade, determinar seja proferida nova decisão. Subsidiariamente, pede seja desde logo determinada a aplicação dos juros de mora constantes no título executivo, qual seja, da caderneta de poupança e consequentemente, seja julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e mantida a incidência da SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Pede, ainda, a condenação dos agravados nos ônus da sucumbência sobre o excesso de execução. Sem preparo, em razão da isenção legal. Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (ID 41740189), o agravante apresentou a petição de ID 43290248. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos de origem, observa-se que a decisão de ID 133997014 acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença e determinou a atualização pelo índice TR com a incidência de 0,5% ao mês de juros de mora. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/08/2022 (sexta-feira), considerando-se publicada em 22/08/2022 (segunda-feira) (ID 134311099). O sistema registrou a ciência do Distrito Federal da aludida decisão em 27/08/2022. Os exequentes opuseram embargos de declaração alegando que a decisão fora omissa quanto à aplicação do Tema 810 do STF e defendendo a incidência do IPCA como índice de correção monetária a partir de janeiro de 2001 (ID 135157679). Apesar de conhecidos, os embargos não foram providos (ID 136419216). A decisão foi disponibilizada em 14/09/2022 e publicada em 15/09/2022 (ID 136682817). Inconformados, os exequentes interpuseram agravo de instrumento AGI 0732847-76.2022.8.07.0000, distribuídos à Desembargadora Vera Andrighi (ID 138550976), o qual está pendente de julgamento. Em 21/09/2022, o Distrito Federal opôs embargos de declaração alegando que devem ser aplicados os juros de mora da caderneta de poupança (ID 137450737), os quais foram considerados intempestivos e não conhecidos (ID 141179467). A decisão foi disponibilizada em 03/11/2022 e publicada em 04/11/2022 (ID 141404807). O Distrito Federal opôs novos embargos de declaração em 11/11/2022 (ID 142285814). Antes, contudo, que fosse proferida decisão nos embargos, interpôs o presente agravo de instrumento em 25/11/2022, os quais foram distribuídos a mim, em razão do afastamento da Desembargador Vera Andrighi, conforme certidão ID 41715156. Intimado, em 09/12/2022, para, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre a admissibilidade do recurso, eis que pendente o julgamento dos embargos de declaração na origem (IDs 41784399 e 42089131, destes autos), o agravante peticionou em 08/02/2023, afirmando que, em 19/01/2023, o juízo de origem proferiu decisão negando provimento aos embargos e requerendo que a nova decisão passasse a integrar o objeto do presente agravo (ID 43290248, destes autos). Contudo, o agravo não merece seguimento. Observe-se que o agravante vem causando grande tumulto nos autos, descumprindo reiteradamente os prazos para se manifestar, sob o pretexto de inocorrência de preclusão por se tratar de questão de ordem pública. O agravante pretende, na verdade, a reforma da decisão que determinou a incidência dos juros de mora de 0,5% ao mês (ID 133997014, dos autos de origem), do qual teve ciência em 27/08/2022. Os embargos de declaração contra a aludida decisão foram opostos apenas em 21/09/2022 (ID 137450737) e não foram conhecidos porque intempestivos (ID 141179467). Novamente, o Distrito Federal opôs embargos de declaração e, antes que fossem julgados os embargos, interpôs o presente agravo de instrumento. Intimado para se manifestar a respeito, no prazo de 10 dias, o agravante peticiona dois meses depois, requerendo que a nova decisão, proferida nos embargos de declaração, passe a integrar o objeto do presente recurso, o que não é admissível. O presente recurso é intempestivo, seja porque os primeiros embargos de declaração, porque não conhecidos, não interromperam o prazo para interposição do agravo, seja porque o recurso foi interposto antes da decisão dos novos embargos de declaração, antes, portanto, de esgotada a instância inferior, não sendo possível que a decisão proferida após a interposição do recurso integre seu objeto, como pretende o agravante. Caso persista o interesse do agravante e o entendimento de que não houve preclusão por se tratar de ordem pública, poderá interpor novo recurso, agora que houve o esgotamento da instância inferior. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator